Tribunal: STF
Processo: Pet 9750
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. PEDIDO DE TUTELA ANTECEDENTE. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGA SEGUIMENTO A PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. ART. 102, I, II, III, DA LEI MAIOR. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
    Vistos etc.
    Trata-se de “Pedido de Tutela Antecedente” ajuizado por Luiz Tadeu Zequinao. O peticionante alega, em síntese, que:
    “[...] VEM, MUITO RESPEITOSAMENTE, EM FACE DE V. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS DE TP 3220, PELO E. MINISTRO MOURA RIBEIRO DO . STJ, EM FACE DE PRESIDENTES E ORGÃOS DA REPUBLICA, BANCOS CENTRAL E DO BRASIL S.A., IGUALMENTE QUALIFICADOS, VEM, MUITO RESPEITOSAMENTE, PERANTE VOSSA EXCELÊNCIA EXPOR E REQUERER O SEGUINTE:
    1. Houve advento de v decisão recorrida internamente por agravo nos autos supra mencionados (integra anexa), e, após regular processamento do agravo com intimação adversa, e do Ministério Público foram conclusos os autos e, para surpresa de todos, há 2 dias o Ministro determinou a supressão da referida peça recursal e determinou o arquivamento dos autos sem julgamento formal do agravo; 
    2. diante da intempestividade, data venia, foi interposto recurso ao E STF mas os autos foram indevidamente arquivados; 
    3. hoje foi requerido o desarquivamento, pleito anexo, mas diante da postura adotada, e, ante o recurso ao E STF não processado, requer a expedição de mandado ao C STJ, para envio dos autos e conhecimento do recurso ao E STF, e, processamento regular, o qual, certamente será provido.”
    Requer:
    “1. A RECEPÇÃO E PROCESSAMENTO DO PRESENTE PEDIDO DE TUTELA ANTECEDENTE, NA FORMA DO CPC E RISTF; 2. A CONCESSÃO INITIO LITIS E INAUDITA ALTERA PARS, DE ORDEM DE ENVIO DOS AUTOS DE TP 3220 STJ, AO E STF, PARA O PROCESSAMENTO DO RECURSO AO E. STF, NA FORMA DE TUTELA ANTECENTE; 3. A CITAÇÃO ADVERSA, INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇAO DAS DIGNAS AUTORIDADES PROCESSANTE NO C. STJ E INTIMAÇÃO DO MD PRESENTE DO MP DE TODOS OS TERMOS 4. A PRODUÇÃO DOS MEIOS DE PROVA EM DIREITO ADMITIDOS, POR MAIS ESPECIAIS QUE SE APRESENTEM 5. AO FINAL, O JULGAMENTO DE CONDIÇÃO DA ORDEM DE ITEM 2 DO PRESENTE PEDIDO, JULGANDO PROCEDENTE O PLEITO, COM A ANEXAÇÃO DAS PEÇAS DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO; 6. REQUER O BENEFÍCIO DA AJG, NA FORMA LEGAL.”
    É o relatório.
    Decido. 
    Nada colhe a petição.
    Como se sabe, o legislador constituinte outorgou ao Supremo Tribunal Federal a atribuição jurisdicional precípua de guardar a intangibilidade da Constituição (art. 102, caput, da CF), a ser realizada por meio da tutela objetiva da ordem constitucional (controle de constitucionalidade), da defesa dos direitos e liberdades fundamentais (jurisdição constitucional das liberdades), da garantia da higidez do regime democrático, do controle judicial dos excessos praticados pelos Poderes Públicos e da preservação da harmonia da Federação. 
    Esse conjunto de atribuições jurisdicionais, no entanto, acha-se delimitado em rol taxativo de competências de natureza recursal ou originária, definidas no próprio texto constitucional. 
    No que concerne às ações cíveis ordinárias, a competência originária desta Corte pressupõe a existência de litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território (CF, art. 102, I, “e”), de conflito federativo (CF, art. 102, I, “f”), de interesse geral da magistratura ou de suspeição/impedimento da maioria dos membros do Tribunal de origem (CF, art. 102, I, “n”), a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (CF, art. 102, I, “l”) ou de pretensão deduzida em face do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público (CF, art. 102, I, “r”).
    O simples fato de uma causa envolver discussão em torno de direitos fundamentais de extração constitucional não justifica, por si só, a instauração da competência originária desta Suprema Corte, quando o litígio não envolve as hipóteses previstas no art. 102 da CF nem figura entre os sujeitos processuais entidades e órgãos mencionados nesse mesmo dispositivo constitucional. 
    A jurisprudência consolidada por esta Corte enfatiza a natureza estrita do rol de atribuições jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal e reconhece a absoluta falta de competência desta Corte para processar e julgar, originariamente, litígios envolvendo sujeitos processuais e dissídios judiciais estranhos ao catálogo de demandas previstas, taxativamente, no próprio texto constitucional:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAR A MATÉRIA. ARTIGO 102, II, A, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO 1. A Constituição da República enumera rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal (CRFB/88, art. 102), do qual não consta a atribuição de julgar recurso em mandado de segurança examinado pela Turma Nacional de Uniformização (TNU). 2. O constituinte fez clara opção ao franquear a competência desta Corte para apreciação de recurso ordinário em mandado de segurança quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, e, ainda, se denegatória a decisão (CRFB/88, art. 102, II, a). 3. A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) não corresponde a Tribunal Superior na organização do Poder Judiciário pátrio. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que não lhe compete julgar recurso ordinário interposto contra decisões denegatórias de mandado de segurança proferidas por turma recursal vinculada ao sistema de juizados especiais. Precedentes: Pet 5.082 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 25/10/2016; RMS 26.259 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 14/3/2008 e RMS 27.319, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3/5/2013). 5. Agravo interno DESPROVIDO” (RMS 36462 AgR, Relator: Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 23.4.2020).
    “Petição. Interpelação Judicial. Caráter preparatório. Arts. 726 a 729 do CPC/2015. Natureza civil. Ação de reparação de dano. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. 1. A competência originária prevista no art. 102, I, n, da Lei Maior, pressupõe hipótese em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados ou aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados. Rol taxativo. Precedentes. 2. Interesse direto ou indireto de todos os membros da magistratura. Hipótese não demonstrada. 3. Interesse direto ou indireto ou impedimento de mais da metade dos membros do tribunal de origem. Feito de competência originária da Primeira Instância a afastar, por ora, o questionamento sobre sua análise pelo tribunal em grau de recurso. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet 6978 AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 25.9.2019).
    “PETIÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE AUTORIDADE NÃO SUBMETIDA À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ROL TAXATIVO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I – Não cabe ao Supremo Tribunal Federal examinar ato de autoridade não submetida à sua competência constitucional. II – Agravo regimental desprovido” (Pet 8135 MC-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.5.2019).
    “TAXATIVIDADE CONSTITUCIONAL DAS COMPETÊNCIAS ORIGINÁRIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA PROCESSAR E JULGAR, ORIGINARIAMENTE, AS AÇÕES POPULARES PROPOSTAS EM FACE DO CONGRESSO NACIONAL E DE SEUS MEMBROS, DE MINISTROS DE ESTADO OU DO PRÓPRIO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO” (Pet 6381 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 17.5.2018).
    Noutro giro, nos termos do art. 102, II, “a” e “b”, da Lei Fundamental, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, e o crime político, hipóteses que, a toda evidência, não se enquadram no caso dos autos.
    Por fim, em grau recursal, caberia, em tese, conforme o caso, recurso extraordinário com fundamento em alguma(s) das alíneas do inciso III do art. 102 da Lei Maior, cujo teor transcrevo:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    [...]
    III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:
    a) contrariar dispositivo desta Constituição;
    b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;
    c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.
    d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal”.
    No caso, o pedido formulado pelo autor objetiva o desarquivamento de Pedido de Tutela Antecipada formulado perante o Superior Tribunal de Justiça, no qual o requerente pleiteia o “levantamento de valor incontroverso de investimento em instituição financeira, motivado por doença terminal ou de periclitação da vida” (fl. 01). A demanda em questão não corresponde a qualquer das situações previstas no art. 102, I, II e III, da Constituição Federal. 
    Não vislumbro, desse modo, em face do quadro processual delineado nos autos, a configuração de hipótese justificadora da instauração da competência originária ou recursal desta Corte.
    Não conheço, pois, dos pedidos (art. 932, III, do CPC). 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora